Tribunal: STJ
Processo: 5000373-20.2015.8.21.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059405 - RS(2025/0373072-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GABRIELA FELIPPE FERES ABRANTES CERQUEIRA
ADVOGADO
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
AGRAVADO
: MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: WILMAR SOUZA FILHO - RS039366
LEANDRO BAUER VIEIRA - RS051453
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO

II,
DO
CPC.
AGRAVO
INTERNO.
NÃO
ART.
1.022,
CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO. CONTRARIEDADE AO
DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PRESUNÇÃO
ART. 1.021
RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao
II, do
não foi
art. 1.022,
CPC/2015
configurada, pois o Tribunal de origem, embora tenha decido
contrariamente aos interesses da parte, manifestou-se de maneira
clara e coesa sobre os pontos essenciais do litígio, notadamente a
revogação da gratuidade de justiça e o não conhecimento do agravo
interno, restando evidente o mero inconformismo da parte com o
resultado desfavorável.
2. A discussão acerca da ofensa ao
do CPC, baseada no
art. 1.021
não conhecimento do agravo interno sob a alegação de perda de
objeto (superada pelo pagamento do preparo), envolve a análise da
Documento eletrônico VDA54112336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: aefee830-6c68-4b46-9a6b-8b93ea83357b

adequação da decisão que revogou a gratuidade, o que está
intrinsecamente ligado ao exame da condição de hipossuficiência da
parte.
3. A pretensão de reversão do acórdão que manteve a revogação do
benefício da gratuidade de justiça e o reconhecimento da presunção
de hipossuficiência prevista nos §§2o e 3o do
do CPC
art. 99
demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório carreado aos
autos, especialmente quanto à capacidade financeira da requerente
(registro como MEI, alegada baixa renda, manutenção de dívidas e
pagamento do preparo por terceiro), o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: aefee830-6c68-4b46-9a6b-8b93ea83357b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059405 - RS (2025/0373072-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GABRIELA FELIPPE FERES ABRANTES CERQUEIRA
ADVOGADO
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
AGRAVADO
: MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: WILMAR SOUZA FILHO - RS039366
LEANDRO BAUER VIEIRA - RS051453
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO
ART. 1.022,
POR PERDA DE OBJETO. CONTRARIEDADE AO
DO
ART. 1.021
CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.
1. A alegada violação ao
II, do
não foi configurada,
art. 1.022,
CPC/2015
pois o Tribunal de origem, embora tenha decido contrariamente aos
interesses da parte, manifestou-se de maneira clara e coesa sobre os
pontos essenciais do litígio, notadamente a revogação da gratuidade de
justiça e o não conhecimento do agravo interno, restando evidente o
mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.
2. A discussão acerca da ofensa ao
do CPC, baseada no não
art. 1.021
conhecimento do agravo interno sob a alegação de perda de objeto
Documento eletrônico VDA53800799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: bdb74f9c-f015-4281-be48-10ea255da7a0

(superada pelo pagamento do preparo), envolve a análise da adequação
da decisão que revogou a gratuidade, o que está intrinsecamente ligado
ao exame da condição de hipossuficiência da parte.
3. A pretensão de reversão do acórdão que manteve a revogação do
benefício da gratuidade de justiça e o reconhecimento da presunção de
hipossuficiência prevista nos §§2o e 3o do
do CPC demandaria a
art. 99
reavaliação do contexto fático-probatório carreado aos autos,
especialmente quanto à capacidade financeira da requerente (registro
como MEI, alegada baixa renda, manutenção de dívidas e pagamento
do preparo por terceiro), o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GABRIELA FELIPPE
FERES ABRANTES CERQUEIRA (GABRIELA), contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, assim ementado:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. PREPARO RECURSAL
COMPROVADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO. (e-STJ, fl. 407)

Embargos de declaração de GABRIELA foram rejeitados (e-STJ, fls. 418/420).
Nas razões do agravo, GABRIELA apontou ( ) violação do
II, do
1
art. 1.022,
CPC, por omissão e contradição no acórdão que desacolheu embargos de declaração,
ao não enfrentar argumentos sobre a revogação da gratuidade, o pagamento do preparo
por terceiro e a hipossuficiência demonstrada; ( ) violação do
do CPC, por não
2
art. 1.021
reconhecimento do agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou a
gratuidade de justiça, apesar de sua expressa recorribilidade; e ( ) violação dos arts. 98
3
e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, por indeferimento da gratuidade sem observância da
presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e sem especificação prévia dos
documentos necessários, conquanto haja elementos de cadastramento no Bolsa Família,
ausência de declaração de IR, desemprego, baixa receita de MEI e endividamento.
Houve apresentação de contraminuta por MONTREAL COMERCIAL DE
AUTOMÓVEIS LTDA. (MONTREAL), conforme e-STJ, fls. 489/495).
Documento eletrônico VDA53800799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: bdb74f9c-f015-4281-be48-10ea255da7a0

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

( ) Da alegada negativa de prestação jurisdicional
1
Em seu apelo nobre, GABRIELA sustenta, primeiramente, a ocorrência de
omissão e contradição no acórdão que julgou os embargos de declaração, argumentando
que o TJRS deixou de enfrentar pontos essenciais relativos à sua hipossuficiência, ao
pagamento do preparo por terceiro e ao cabimento do agravo interno.
Observa-se que o acórdão recorrido indicou que houve uma decisão
monocrática que revogou a gratuidade, seguida do pagamento do preparo, e que, nesse
cenário, oposição de Agravo Interno se tornou inútil, caracterizando a perda de interesse
recursal, fundamentos que GABRIELA buscou desconstituir em seus embargos de
declaração. O cerne da argumentação da omissão reside na insistência de o TJRS não
ter considerado que a efetivação do pagamento do preparo por um terceiro não
descaracteriza, por si só, a alegada hipossuficiência da parte demandante, nem
tampouco o seu interesse na reforma da decisão que revogou o benefício.
Conquanto GABRIELA alegue a referida mácula processual, percebe-se que o
Tribunal estadual se manifestou de maneira clara, ainda que concisa, sobre a questão da
revogação da gratuidade e o ulterior desinteresse recursal, considerando a juntada do
comprovante de pagamento do preparo.
O Tribunal estadual rejeitou os embargos de declaração sob o fundamento de
inexistência dos vícios apontados e de inadequação da via para a rediscussão da matéria
(e-STJ, fls. 418/420). A
do acórdão rejeitado expressa o entendimento de
ratio decidendi
que a comprovação do preparo, independentemente da origem dos recursos, implicaria a
ausência de utilidade no julgamento do agravo interno que visava a manutenção de
benefício já prequestionado pela conduta da parte.
Assim, a fundamentação apresentada pelo Tribunal estadual é suficiente para
afastar a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois demonstrou os motivos
pelos quais os aclaratórios foram rejeitados, indicando a inexistência de vícios intrínsecos
no julgado embargado.
Documento eletrônico VDA53800799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: bdb74f9c-f015-4281-be48-10ea255da7a0

O que se observa é que o inconformismo de GABRIELA está direcionado ao
mérito da rejeição dos argumentos, e não à ausência de sua análise.
Assim, inexiste a alegada violação do
do CPC, na medida em que o
art. 1.022
Tribunal estadual se pronunciou sobre todos os pontos que entendeu relevantes para a
solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR
FINAL
DA
PENALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa
julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução,
quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.233.172/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Documento eletrônico VDA53800799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: bdb74f9c-f015-4281-be48-10ea255da7a0

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( ) e ( )
2
3
Da violação aos arts. 1.021 e 98/99, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil e incidência da Súmula n. 7/STJ
Nas razões de seu recurso, GABRIELA insiste, por uma segunda via
argumentativa, que o não conhecimento do agravo interno (art. 1.021 do CPC) e a
revogação da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC) foram
equivocados. Alega que o TJRS baseou a revogação da assistência judiciária gratuita em
elementos fáticos insuficientes ou inadequadamente interpretados, como, por exemplo, o
registro de MEI, sem considerar a sua real condição de desemprego, endividamento, e
declaração de ser beneficiária de programa social (Bolsa Família).
GABRIELA aduz que a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) não foi devidamente
observada, e que o indeferimento da benesse sem a prévia determinação de
comprovação específica de documentos (art. 99, § 2o, do
constitui ofensa
CPC/2015)
legal.
O cerne da postulação, portanto, reside na inversão do entendimento exarado
pelo Tribunal estadual sobre a sua efetiva condição de hipossuficiência econômica. A
decisão monocrática de revogação da gratuidade de justiça, confirmada implicitamente
pelo acórdão que não conheceu o Agravo Interno em face do pagamento do preparo,
fundou-se na análise dos elementos probatórios acostados aos autos, como o registro de
MEI, e a ausência de comprovação documental suficiente da alegada incapacidade
econômica, apesar da oportunidade concedida à parte (e-STJ, fls. 460/462).
Nesse sentido, a verificação dos pressupostos para a concessão ou
revogação da assistência judiciária gratuita — especialmente quando envolver a análise
da renda a partir do registro de MEI, o impacto de dívidas, ou a justificação do
pagamento do preparo por terceiro à luz da alegada insuficiência de recursos — exige a
incursão no arcabouço fático-probatório. As instâncias ordinárias, ao avaliarem os
extratos, as declarações e as razões apresentadas por GABRIELA, formaram um
convencimento motivado de que existiam elementos que afastavam a presunção relativa
de hipossuficiência.
Dessa forma, a pretensão de GABRIELA de demonstrar que, apesar do
registro de MEI, apesar do pagamento do preparo, e em razão dos demais elementos
(Bolsa Família, pensão alimentícia, endividamento), sua condição de hipossuficiência
deveria ter sido reconhecida, representa um esforço para reverter a convicção firmada
pelo Tribunal estadual a partir da valoração de fatos e provas. No âmbito do Recurso
Especial, tal providência encontra óbice intransponível na Súmula n. 7 desta Corte
Documento eletrônico VDA53800799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: bdb74f9c-f015-4281-be48-10ea255da7a0

Superior, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial
Ainda que se argumente que a questão envolva a correta aplicação e
enquadramento jurídico dos arts. 98 e 99 do
a resolução do mérito recursal
CPC/2015,
passa inequivocamente pela reanálise dos elementos de prova que justificaram a
revogação do benefício, o que confirma a incidência do referido verbete sumular.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE MILITA EM FAVOR DA PESSOA
NATURAL. INVIABILIDADE DE REANÁLISE PROBATÓRIA PARA
AFERIR PRESENÇA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM POUPANÇA
(ART. 833, X, DO CPC). ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA
NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (
E
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ
TEMA 1235/STJ)
PREJUDICADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção relativa de
hipossuficiência econômica para pessoas naturais que pleiteiam
gratuidade de justiça, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas
se houver elementos que infirmem a alegação (art. 99, § 2o, do CPC). A
revisão dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula 7/STJ.
[...]
9. Agravos em recurso especial não conhecidos.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.876.599/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 481 DO STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da
gratuidade de justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins
lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as
custas processuais.
Documento eletrônico VDA53800799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: bdb74f9c-f015-4281-be48-10ea255da7a0

2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo
em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência
financeira, nos termos da Súmula n. 481 do STJ.
3. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto à
ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, indispensável
seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também
se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.999.396/MT,
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA N. 481/STJ.
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
AVALISTAS.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO.

E

TEMA
855/STJ
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
SÚMULA N. 581/STJ.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada,
quanto aos pontos alegados como omissos.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal de que a parte agravante não faz jus ao
benefício da gratuidade de justiça, consoante documentação juntada aos
autos, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.146.228/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Portanto, inviável é o conhecimento do recurso especial neste ponto.
Diante do exposto,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MONTREAL , observada a suspensão da exigibilidade nos termos da lei,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53800799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: bdb74f9c-f015-4281-be48-10ea255da7a0

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53800799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: bdb74f9c-f015-4281-be48-10ea255da7a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.059.405 / RS
Número Registro: 2025/0373072-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003732020158210014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELA FELIPPE FERES ABRANTES CERQUEIRA
ADVOGADO
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
AGRAVADO
: MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : WILMAR SOUZA FILHO - RS039366
LEANDRO BAUER VIEIRA - RS051453
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54008005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:00
Código de Controle do Documento: 37ff38dc-c3f2-46c7-8709-7e1dc8f0ca14

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:00
Código de Controle do Documento: 37ff38dc-c3f2-46c7-8709-7e1dc8f0ca14